Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728578-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO OFICIAL - LUIS HENRIQUE DE BARROS RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, pela qual a agravante pretende que seja declarada a nulidade de ato administrativo que culminou na sua inabilitação, no âmbito do Pregão Eletrônico RDC no 04/2021, da PMDF. A agravante alega que foi indevidamente inabilitada no pregão eletrônico, por supostamente não ter apresentado atestados de capacidade técnica adequados, embora tivesse apresentado toda a documentação necessária. Afirma haver perigo na demora, ante o risco de contratação de empresa concorrente que apresentou proposta menos vantajosa para a administração pública, em comparação com a sua. Entende necessária a suspensão do certame, pontuando não haver risco de irreversibilidade da medida. Sustenta que a decisão da comissão julgadora está em descompasso com as conclusões do órgão técnico, no tocante à regularidade dos atestados apresentados. Afirma que a ausência de juntada da íntegra dos autos eletrônicos do processo administrativo não justifica o indeferimento da liminar, pois o vício do ato administrativo foi comprovado pelos laudos técnicos e decisões acostadas à inicial. Impugna o fundamento constante da decisão, no sentido de que teria contribuído para a criação de urgência, salientando que apresentou intenção de recurso administrativo, cujas razões não foram anexadas por falha técnica no sistema do pregão, de modo que aguardava a respectiva decisão antes de ingressar com a ação judicial. Ressalta que a documentação comprobatória da capacidade técnica foi enviada dentro do prazo de diligência e aprovada com base em similaridade e equivalência, após a análise por assessor técnico com formação na área de construção civil. Discorre sobre a comprovação da capacidade técnico operacional, salientando a necessidade de se resguardar a ampla concorrência. Aduz que a decisão não foi suficientemente motivada, como impõe o art. 50, da Lei no 9.784/99. Assevera que a empresa concorrente Valdete Rodrigues de Oliveira Ltda. apresentou documentação irregular e incompleta, de sorte que não atendeu às regras de habilitação do instrumento convocatório. Alega violação ao princípio da isonomia, porque a análise da habilitação da concorrente foi menos rigorosa do que a da sua. Conclui requerendo “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, concedendo a medida liminar de suspensão do RDC no 04/2021 da PMDF até julgamento de mérito”. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Primeiramente, rememore-se que os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No que se refere à relevância da fundamentação apresentada no mandado de segurança, veja-se que a decisão administrativa questionada entendeu que haveria diferença substancial entre a natureza e a complexidade das obras executadas anteriormente pela impetrante, para a instalação de esquadrias de alumínio com vidros blindex, e aquelas necessárias à execução integral do objeto do certame, que pressupõe a execução de fachada do tipo pele de vidro (ID no 49045389, pág. 40-43). Referida conclusão, todavia, parece, a priori, desautorizada pela Assessoria Técnica da Diretoria de Infraestrutura da Polícia Militar do Distrito Federal, que, consoante se vê do relatório de ID no 49045389, págs. 33/35, concluiu que “a empresa cumpre, integralmente, o previsto no edital”. Como se vê, a controvérsia é de natureza técnica, a ser esclarecida opportuno tempore, no processo que se desenvolve no juízo de primeiro grau de jurisdição, mas, por enquanto, é forçoso reconhecer a existência de fundamentação relevante, no sentido de que, caso venha a ser acolhida por ocasião da prolação da sentença de mérito, há concreta probabilidade de ser proferida sentença de concessão da ordem de segurança. Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, cabe destacar que o prosseguimento da licitação ensejará a adjudicação do objeto do certame a empresa que pode não ostentar os requisitos a tanto necessários, sendo acertado afirmar que a suspensão do procedimento licitatório, além de ser medida reversível, não trará prejuízo imediato à Administração. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal, para suspender o procedimento licitatório. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Cadastre-se como agravada, também, a pessoa jurídica Valdete Rodrigues de Oliveira Engenharia Ltda., cuja inclusão como litisconsorte passiva foi determinada pela decisão ora agravada. Feito, intimem-se os agravados para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator